Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.